Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708839-71.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SAMIR SUAIDEN REPRESENTANTE LEGAL: IGOR EMIR SUAIDEN APELADO: KARYNO BARBOSA COSTA DESPACHO Compulsando os autos dos processos 0708839-71.2018.8.07.0001, 0713081-73.2018.8.07.0001 e 0713155-30.2018.8.07.0001, que tramitam de forma conexa, verifica-se que o apelante interpôs recurso de apelação nos três feitos, sem o necessário preparo. Observa-se que, em seguida, quando os autos ainda tramitavam na origem e independentemente de intimação, o apelante procedeu à emissão das guias de recolhimento para pagamento em dobro. Contudo, os comprovantes de pagamento apresentados, respectivamente acostados nos IDs 24311542 e 24311544, 24115171 e 24115174, 26054853 e 26054855, não provam a quitação das guias emitidas, pois não contêm as informações necessárias para a identificação do código de barras, do valor e da data de pagamento. Sendo assim, intime-se o apelante ESPÓLIO DE SAMIR SUAIDEN para que, no prazo de cinco dias, comprove o pagamento de cada uma das guias já emitidas ou promova o recolhimento do preparo em dobro em todos os feitos, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator